Tribunal: STF
Processo: ARE 1546382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). TEMA 223. LEI ORGANICA DO MUNICIPIO DE SANHARO QUE NAO DISPÕE SOBRE DIREITOS DOS SERVIDORES. INEXISTENCIA DE VICIO DE INICIATIVA. EXIGENCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA TRATAR SOBRE REGIME JURIDICO DE SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO FORMAL NÃO EXIGIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINARIA. LEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 98/2010 - QUE CRIOU O PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE. AFRONTA À SÚMULA 43 DO STF. PROMOÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASCENSÃO VERTICAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Não há se falar em inconstitucionalidade da lei orgânica do Município de Sanharó, por ofensa ao Tema 223, na parte que exige a edição de lei complementar para reger o regime jurídico dos servidores públicos municipais, na medida em que não normatizou direitos destes, mas apenas trouxe regramento acerca do processo legislativo através do qual esses direitos deveriam ser regulados. 2. Afigura-se, entretanto, inconstitucional a previsão contida no artigo 32, parágrafo único, V e VI da Lei Orgânica de Sanharó, que exige, para a instituição do regime jurídico único dos servidores e/ou a criação de cargos, funções ou empregos públicos, a edição de lei complementar, uma vez que não há, na Carta Magna, previsão nesse sentido. Inteligência dos princípios da separação dos poderes e da simetria. Precedente do STF: (ADI 5003, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019). 3. Diante da inconstitucionalidade do art. 32, V e VI, da Lei orgânica do Município de Sanharó, deve ser considerada como válida a lei municipal 98/2010, a qual não possui quaisquer vícios capazes de afastar a sua aplicabilidade, em especial por ter sido deflagrada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo respectivo - competente para tratar sobre a modificação do regime jurídico dos servidores (criação, modificação e extinção de vantagens), nos termos do art. 61, § 1º, II, "a" e "c" da CF/88. 4. Não há qualquer ilegalidade na pretensão promoção do servidor, em que se ocasiona um desenvolvimento funcional dentro da mesma carreira, diferentemente da chamada “promoção derivada” ou “ascensão vertical”, na qual o servidor público passa a ocupar cargo de carreira distinta daquela para a qual restou nomeado, sem a prestação de novo concurso público, em nítida ofensa à súmula 43 do STF e ao art. 37, II, da CF/88. 5. Ao exercer a atividade jurisdicional, deve o magistrado se valer da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial, em sintonia com a orientação do art. 322, § 2º, do CPC/2015, segundo o qual "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". (REsp 1.255.398/SP, Terceira Turma, DJe de 30/05/2014; AgInt no A REsp 1.697.837/SP, Quarta Turma, DJe 13/04/2021; AR 3.751/PR, Segunda Seção, DJe 08/04/2019). Sendo assim, quando o consequente provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, não há se falar em ilegalidade ou vício em eventual procedência. 6. Juízo de retratação exercido para negar provimento ao apelo da municipalidade. 7. Decisão Unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 60, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente